Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-45.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702086-45.2021.8.07.0017 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: DANIELE MACEDO PERES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIMITAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTA CORRENTE. TRINTA POR CENTO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVERSÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRECEDENTE. APELO PROVIDO. Sinopse fática: A controvérsia estabelecida nos autos envolve as reformulações dos contratos de empréstimos realizados entre as partes, a fim de limitar os descontos em 30% (trinta por cento) do seu rendimento mensal, bem como eventual direito a indenização por danos morais. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento concernente à limitação de descontos em conta corrente relativos à empréstimos não quitados. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. 1.2. Nas razões do recurso, a autora requer a reforma da sentença para que sejam limitados os descontos realizados pelo réu ao patamar de 30% dos rendimentos da apelante excluídos os abatimentos compulsórios, readaptando os contratos à limitação imposta. A recorrente alega que os descontos atingiram quase a totalidade de seus rendimentos líquidos, demonstrando a desproporcionalidade no meio de cobrança adotado pela instituição bancária. 2. Da impugnação ao valor da causa em contrarrazões. 2.1. Incabível o conhecimento da impugnação ao valor da causa deduzida em sede de contrarrazões, tendo em vista a inadequação da via eleita. 2.2. A referida impugnação já havia sido apresentada em contestação e foi objeto de enfrentamento na sentença recorrida, razão pela qual, fosse o caso, deveria a parte requerida ter se valido do recurso de apelação para questionar o valor atribuído à causa pela autora e deferida pelo magistrado. 2.3. Preliminar rejeitada. 3. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal, mediante abatimento em folha de pagamento devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. 4. Em que pese essa limitação não ser destinada aos mútuos concedidos mediante desconto em conta corrente, não se pode olvidar que atua com negligência a instituição financeira que, mesmo diante de sucessivos empréstimos, permanece realizando contratos de mútuo com o devedor, sem observar a sua capacidade de endividamento. 5. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também observar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 6. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 17/9/2013). 6.1. Necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 7. Assim, não havendo indícios de que houve coação ou erro nos contratos pactuados, o desconto para pagamento dos empréstimos deve limitar-se a 30% do rendimento líquido depositado na conta corrente da autora, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para garantir tanto o direito da autora a uma existência digna quanto o do requerido de receber o crédito contratado de forma voluntária pela autora. 8. Apelo provido. O recorrente alega violação ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido negou aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.085 dos recursos especiais repetitivos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece admissão quanto ao indicado malferimento ao artigo 927, inciso III, do CPC, uma vez que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012